Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0711196-85.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS, THIAGO GUIMARAES PEREIRA PACIENTE: LUCILENE VIEIRA SILVA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de LUCILENE VIEIRA SILVA RIBEIRO, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e como ilegais as decisões que indeferiram pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória das penas impostas à paciente, nos autos do processo de execução SEEU n. 0406650-83.2020.8.07.0015. Informaram os impetrantes (Dr. Fernando Parente dos Santos Vasconcelos, Dr. Thiago Guimarães Pereira e Dra. Ana Carolina Bettini de Albuquerque Lima) que a paciente foi condenada, definitivamente, nos autos n. 2010.01.1.174628-9 (0055267-36.2010.807.0001) à pena total de 6 (seis) anos de reclusão, sendo 2 (dois) anos como incursa no artigo 333, “caput”, do Código Penal, e 4 (quatro) anos como incursa no art. 1o, caput, inciso V, c/c o § 4o, Lei n.o 9.613/98. Aduziram que requereram junto ao Juízo da Execução Penal o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória, mas os pleitos restaram indeferidos. Relataram que o primeiro pleito (Doc. 02 - mov. 7.1) foi rejeitado ao argumento de que a prescrição já teria sido afastada pelo acórdão de mov. 1.9 (Doc. 03 - mov. 9.1). Já o requerimento localizado no mov. 10.1 (Doc. 04) teve parecer parcialmente favorável do MP (Doc. 05 - mov. 13.1) para reconhecer a prescrição da pena de 2 (dois) anos, porém igualmente foi indeferido pela decisão constante do mov. 16.1 (Doc. 06). Para tanto, aquela decisão arguiu que o acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição, na esteira do entendimento do STF estampado no HC 176.473, o que impediu a efetivação da prescrição no caso. Acresceu o juízo, ainda, que a data do trânsito em julgado deve retroagir à data do término do prazo para interposição do último recurso cabível, o que igualmente impediria a configuração da prescrição “in casu”. Salientaram que a súplica de mov. 17.1 (Doc. 07), recebido como embargos de declaração, foi sumária e diretamente refutada (Doc. 08 - mov. 33.1). Esta decisão reconheceu a inaplicabilidade do disposto no art. 117, inciso IV, CP, ao caso em tela em razão de o crime ter sido praticado antes da alteração da Lei n.o 11.596/07. Todavia, o juízo da execução manteve seu entendimento “pelas demais razões expostas na decisão embargada”. Os impetrantes sustentam que está sim prescrita a pretensão punitiva quanto à pena de 2 (dois) anos, e a pretensão executória quanto à pena de 4 (quatro) anos, e juntam aos autos as razões de seu pedido, valendo-se do “writ” para socorrer o direito da paciente. Requereram, portanto, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à pena de 2 (dois) anos do crime do artigo 333, caput, do Código Penal; e o reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal da pena de 4 (quatro) anos, em relação ao crime do art. 1o, caput, inciso V, c/c § 4o, Lei n.o 9.613/98. Em que pese a petição inicial ser intitulada “habeas corpus com pedido de liminar” não há pedido liminar para ser apreciado. 2. Dispenso as informações da autoridade apontada como coatora. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator